Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-80.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. INVIABILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. (ART. 1.694, §1o, CC). PONDERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentados e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas dos requerentes e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
2. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante, que deixou de se desincumbir de seu ônus processual estampado no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de redução do quantum fixado.
3. Apelação conhecida e não provida.